Tribunal: TJSP
Processo: 1021365-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO APELANTE - Pedido de gratuidade judiciária deduzido no bojo do recurso desacompanhado de provas da impossibilidade de custeamento do processo – Documentos apresentados que não são compatíveis com a gratuidade judiciária. INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Recurso não conhecido, por ora, com determinação.